Tribunal: STF
Processo: Rcl 50061
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Wagner de Oliveira Paes, com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul nos Autos nº 0801038-82.2020.8.12.0008.



    2. A parte reclamante narra que impetrou mandando de segurança a fim de obter sua nomeação para a função de Professor de Língua Portuguesa e Inglês no Município de Corumbá. Alega que, embora o edital tenha previsto apenas uma vaga para preenchimento imediato, o Município teria realizado várias contratações temporárias, cuja ilegalidade foi reconhecida por meio de ação civil pública na qual se determinou a rescisão de todos os contratos e o preenchimento das vagas pelos candidatos aprovados no certame. Afirma que as vagas, no entanto, não foram preenchidas integralmente, permanecendo em situação de ilegalidade. Defende que, diante deste quadro, "a mera expectativa de direito do Reclamante, inicialmente fora do número de vagas, convolou-se em direito subjetivo à sua nomeação". Relata que o juízo de primeira instância denegou a segurança vindicada e que, sem obter sucesso nos recursos interpostos na sequência, interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual pende de julgamento.



    3. A parte reclamante sustenta afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 837.311, paradigma do Tema 784 da repercussão geral. Argumenta que, no mencionado precedente foram fixadas duas teses, enquadrando-se o ora reclamante na exceção, a qual prevê direito subjetivo à nomeação de candidatos que, "não figurando nas vagas do edital, vierem a figurar no número de vagas posteriormente criadas [...] e para as quais a Administração demonstre a necessidade de preenchimento por ato inequívoco".



    4. Requer a concessão de tutela de evidência, a fim de que sejam suspensas as decisões reclamadas e, “via de consequência, seja reformada a sentença que denegou a segurança ao Reclamante, tudo para que se proceda à imediata convocação ao cargo de professor de Língua Portuguesa e de Língua Estrangeira Moderna/Inglês, com os consectários legais". Ao final, postula pela procedência da reclamação para confirmar a liminar deferida ou, subsidiariamente, "após as cassações das decisões reclamadas, com determinação imediata de nomeação do Reclamante, seja determinada a imediata remessa dos autos a essa Corte Excelsa para que seja processado e julgado o recurso extraordinário interposto". Pleiteia, ainda, o deferimento da justiça gratuita.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser exauridas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    8. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta.



    9. Assim, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Por outro lado, nos casos em que o juízo de admissibilidade negativo não se basear em precedente julgado por esta Corte nos regimes da repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/2015). Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admitia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    10. Em suma, para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Na mesma linha, transcrevo a ementa da Rcl 27.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem.



    3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto.



    4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida (a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros) e (b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO.



    6. Em relação ao que se colocou na letra b supra, NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1.042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1.029, § 5º).



    7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I).



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.



    11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    12. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifei)



    11. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, mas na ausência de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 282 do STF. O subsequente agravo em recurso extraordinário ainda pende de julgamento. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator